Tribunal: TCU
Processo: 019.909/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberações do TCU relativas ao Plano Plurianual 2020-2023 (PPA 2020-2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3090/2020-TCU-Plenário 1. Processo TC Processo 019.909/2020-9 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Relatório de monitoramento. 3. Órgão: Ministério da Economia. 4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 5. Representante do Ministério Público: não atuou. 6. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 7. Representação legal: não há. 8. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre monitoramento do Acórdão 2515/2019-TCU-Plenário , decisão que apreciou o acompanhamento da elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar não implementada a recomendação constante do subitem 9.1.2 do Acórdão 2515/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.3.1 e 9.1.3.2 do Acórdão 2515/2019-TCU-Plenário ; 9.3. considerar em implementação a recomendação constante do subitem 9.1.4 do Acórdão 2515/2019-TCU-Plenário ; 9.4. encerrar o monitoramento do Acórdão 2515/2019-TCU-Plenário ; 9.5. recomendar à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Economia, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso III, do RI/TCU, e com o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, observando-se os ditames do art. 5o da Lei 10.180/2001, combinado com o art. 35, alíneas "k" e "m", do Decreto 9.745/2019, e com o art. 4o, incisos III e X, do Decreto 9.203/2017, que adotem as medidas necessárias para: 9.5.1. publicar, no prazo de 180 dias, relatório de resultados intermediários do PPA com os valores previstos para 2021, 2022 e 2023, de modo a refletir a sua contribuição para o alcance dos respectivos programas finalísticos durante toda a vigência do PPA 2020-2023, sem prejuízo de sua atualização anual, com vistas a compatibilizá-los à realidade orçamentária, consoante o art. 165, § 7o, da Constituição Federal; 9.5.2. regulamentar os procedimentos, os prazos e as responsabilidades relativos às alterações dos elementos constitutivos e atributos gerenciais do PPA 2020-2023, para garantir a definição tempestiva e a ampla divulgação das alterações, considerando a recomendação 3.3.b, atinente ao Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República de 2019; 9.5.3. avaliar, em conjunto com as pastas setoriais, as inconsistências verificadas, por este TCU - no âmbito do Acórdão 2515/2019-TCU-Plenário - nos programas finalísticos do PPA 2020-2023, e adotem as medidas necessárias ao seu ajuste no processo de revisão do plano, com base nas competências estatuídas no art. 4o, inciso I, da Lei 10.180/2001, e no art. 3o, inciso I, alíneas "a", "d" e "e", da Lei 13.844/2019, sendo os programas analisados e ministérios responsáveis relacionados no quadro a seguir: Ministério da Defesa 6011 - Cooperação com o Desenvolvimento Nacional 6012 - Defesa Nacional Ministério da Educação 5011 - Educação Básica de Qualidade Ministério do Meio Ambiente 1041 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Naturais Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 2202 - Defesa Agropecuária Ministério das Relações Exteriores 2216 - Política Externa Ministério da Economia 2212 - Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade 2214 - Nova Previdência Ministério do Desenvolvimento Regional 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano 2218 - Gestão de riscos e Desastres (Defesa Civil) 2219 - Mobilidade Urbana 2220 - Moradia Digna 2221 - Recursos Hídricos 2222 - Saneamento Básico Ministério do Turismo 2223 - A Hora do Turismo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 2204 - Brasil na Fronteira do Conhecimento 2205 - Conecta Brasil 2208 - Tecnologias Aplicadas, Inovação e Desenvolvimento Sustentável Ministério de Minas e Energia 3001 - Energia Elétrica 3002 - Geologia, Mineração e Transformação Mineral Ministério da Saúde 5017 - Assistência Farmacêutica no SUS 5018 - Atenção Especializada em Saúde 5019 - Atenção Primária à Saúde 5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde 5021 - Gestão e Organização do SUS 5022 - Proteção, Promoção e Recuperação da Saúde Indígena 5023 - Vigilância em Saúde Ministério da Cidadania 5028 - Inclusão Social por meio do Bolsa Família e da Articulação de Políticas Públicas 5031 - Proteção Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 9.5.4. ultimar a implantação, a definição de atribuições e de responsabilidades dos comitês internos de governança pelos órgãos setoriais, para o monitoramento do PPA 2020-2023, realizando, se necessário, a readequação das competências regimentais das unidades às quais competirá essa atribuição, em observância ao art. 4o, inciso X, do Decreto 9.203/2017, c/c art 3o, inciso III, art. 6o e art. 9o, § 3o, do Decreto 10.321/2020; 9.5.5. promover a regionalização dos objetivos e das metas constantes do PPA 2020-2023, no processo de revisão do plano, bem como dos resultados intermediários e dos planejamentos estratégicos dos órgãos responsáveis pelos programas finalísticos, de modo a dar pleno atendimento ao art. 165, § 1o, da Constituição Federal; 9.6. informar ao Congresso Nacional que permanecem pendentes de aprimoramentos algumas das falhas elencadas no item 9.2 do Acórdão 2515/2019-TCU-Plenário , notadamente: 9.6.1. fragilidades específicas do PPA 2020-2023, como falhas de construção presentes nos programas finalísticos; indefinição dos resultados intermediários para todo o período de vigência do plano; baixo índice de regionalização; menor capacidade de articulação transversal para lidar com problemas multissetoriais no modelo atual; deficiências na institucionalização das instâncias de monitoramento; e falta de limites temporais para as alterações de elementos do plano e de atributos gerenciais; 9.6.2. em sentido mais amplo: inexistência de uma estratégia nacional de longo prazo, contemplando um sistema de indicadores-chave nacionais; ausência de regulamentação do exercício financeiro, vigência, prazos, elaboração e organização do plano plurianual, prevista no art. 165, § 9o, inciso I, da Constituição Federal; e falta de previsão legal sobre as diretrizes e bases do planejamento nacional, como dispõe o art. 174, § 1o, da Constituição; 9.7. dar ciência desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Economia.